Tribunal: TJBA
Processo: 8041355-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041355-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Obrigação de fazer. Gratificação de estímulo à atividade de classe (GEAC). Decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão do tema repetitivo 1169 do STJ. Inaplicabilidade da suspensão. O título executivo coletivo (Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000) que embasa o cumprimento de sentença estabeleceu parâmetros precisos para a incorporação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, configurando obrigação de fazer de natureza líquida. A controvérsia submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça visa a definir a indispensabilidade de liquidação prévia para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, cujo objeto é a apuração de valores devidos (obrigação de pagar), o que difere da natureza da obrigação de fazer objeto deste agravo. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, por sua Seção Cível de Direito Público, já consolidou o entendimento de que a suspensão determinada pelo Tema 1169 do STJ não se estende aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, mas tão somente aos pedidos de execução de obrigação de pagar. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041355-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VILMA DE SOUZA SANTOS e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.